Tribunal: TJDFT
Processo: 0712072-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0712072-11.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NORBERTO AUGUSTO COSTA FILHO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por NORBERTO AUGUSTO COSTA FILHO contra decisão proferida pelo Juízo da Vigésima Terceira Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de conhecimento (Processo no 0712621-18.2020.8.07.0001), ajuizada contra BANCO DO BRASIL S.A., indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, ao fundamento de que o autor possui renda superior ao salário mínimo e à média nacional, destacando que as despesas apresentadas são comuns a diversos jurisdicionados, de modo que a concessão do benefício afrontaria o princípio da isonomia (ID 16050601 – pág. 122). Em suas razões recursais (ID 16050567), o agravante sustenta, em síntese, que o Juízo de origem considerou apenas o seu salário bruto para analisar o pedido de gratuidade de justiça, sem considerar os demais elementos probatórios juntados aos autos, entendendo, por isso, que a parte teria condições de arcar com o pagamento das custas processuais. Alega que ao confrontar o valor líquido da sua remuneração com as demais despesas mensais, o resíduo é insuficiente para o pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, de modo que não tem condições de levar a demanda de origem ao final sem prejuízo do mínimo necessário à manutenção do seu sustento. Afirma que os seus gastos não são realizados com itens superficiais ou irrelevantes, destacando que a maioria deles refere-se a despesas médicas, pois no ano de 2019 teve meningite encefálica, além de gastos com plano de saúde, dependentes, pensão alimentícia, transporte, alimentação, além de auxiliar sua ex-esposa no custeio de tratamento de câncer. Defende que o fato de a demanda originária envolver verbas do PASEP não lhe retira o caráter de hipossuficiência econômica e jurídica, uma vez que não há relação direta entre o direito pleiteado em Juízo e a condição financeira do autor, destacando que, caso venha a conquistar novos recursos, poderá ser realizado o ressarcimento posterior, conforme dispõe o artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil. Enfatiza que não há necessidade de vasta dilação probatória para a concessão do benefício, desde que haja um rastro probatório mínimo. Cita julgados deste Tribunal que entende abonarem sua tese, no sentido de que se mostra suficiente a mera alegação de hipossuficiência da parte autora, na hipótese de pessoa natural. Argumenta que há risco de lesão ao princípio do amplo acesso ao Judiciário, bem como de antecipação de fase processual posterior, em razão do disposto no artigo 373, inciso XIII, do Código de Processo Civil. Assevera, ainda, ser desnecessária e ilegal a exigência de fornecimento de dados bancários e fiscais da companheira, conforme determinado pelo Juízo a quo. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que lhe seja concedido o benefício da justiça gratuita ou, caso não seja esse o entendimento, que seja atribuído efeito suspensivo ao recurso, até o pronunciamento definitivo da Turma e, ao final, seu provimento, para que seja reformada a decisão recorrida, nos moldes do provimento liminar. Sem preparo, em face do pedido de gratuidade de justiça. Junta documentos. Relatados, decido. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO os requisitos para o deferimento da antecipação da tutela recursal pleiteada pelo agravante. A Constituição Federal instituiu o benefício da assistência jurídica gratuita com o intuito de assegurar o acesso de todos à Justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente para arcar com as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. Assim, o mencionado benefício pode ser concedido mediante afirmação do interessado, desde que não contrariada pelos demais elementos de prova dos autos. Na espécie, em análise superficial, própria deste momento processual, em que pese o agravante ter colacionado declaração de hipossuficiência financeira (ID 16050601 - pág. 26), as demais provas dos autos não corroboram a alegação de impossibilidade de arcar com os encargos do processo, sem prejuízo de sua subsistência. Com efeito, verifica-se que o agravante, servidor público do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (ID 16050601 – pág. 21), percebe rendimento bruto mensal de R$10.032,91, consoante demonstram os contracheques referentes ao meses de fevereiro, março e abril de 2020 (IDs 16050581, 16050583 e 16050584), valor que supera o recebido, ordinariamente, pelos trabalhadores assalariados do Brasil, razão pela qual não é possível admitir que esta renda seja caracterizadora de hipossuficiência econômica, ainda mais quando se leva em consideração a modicidade das custas processuais praticadas por esta Corte. Por outro lado, em que pese o agravante ter sido acometido de meningite bacteriana (ID 16050601 – pág. 28), no ano de 2019, bem como alegar que auxilia a ex-esposa com o custeio do tratamento de câncer, não apresentou documentos aptos a demonstrar o pagamento de despesas relacionadas com tais enfermidades. Ademais, os valores desembolsados com plano de saúde (ID 16050601 – págs. 39/41) também indicam o não preenchimento dos requisitos aptos a ensejar a concessão da benesse pleiteada. Destarte, no caso dos autos, o padrão de vida ostentado pelo agravante não condiz com o conceito de pobreza. A não ser assim, os benefícios do Poder Público, que geralmente deveriam contemplar os necessitados, terminarão desviados para a parcela da população que possui condições de arcar com os custos do processo. Por conseguinte, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, não se vislumbra a probabilidade do direito alegado, motivo pelo qual deve ser indeferido o pedido liminar. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Nos moldes do artigo 101, § 2o, do Código de Processo Civil, promova o recorrente o recolhimento do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Desnecessária a intimação da parte agravada, uma vez que a relação processual ainda não se perfectibilizou na origem. Publique-se. Intime-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 18 de maio de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator